Tribunal: TCU
Processo: 000.076/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto a implantação de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso em desfavor de Benedito de Oliveira e de Gênesis Construtora Ltda. - ME em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 123/2007, firmado entre a Funasa e Município de Porto Estrela/MT e que teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Benedito de Oliveira e Gênesis Construtora Ltda. - ME, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/3/2010 53.326,29 31/3/2011 2.724,53 4/4/2011 48.167,21 20/4/2011 1.246,41 9.2. aplicar a Benedito de Oliveira e à Gênesis Construtora Ltda. - ME, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no inciso II do art. 28 da Lei 8.443/92; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; e 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República em Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/92 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso e aos responsáveis.